Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela empresa executada, em recuperação judicial.
2. A Lei no 11.101/2005 (art. 6o, §4o) prevê que as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 6o não poderá exceder o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, e que o restabelecimento do curso das execuções, após o decurso do prazo, se dá independentemente de pronunciamento judicial.
3. Conforme orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.